Tribunal: TJBA
Processo: 8036510-84.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036510-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA BUARQUE BELLUCCI DA SILVA

Advogado(s)
:
SONIA ABIGAIL VITERBO CARMEL

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

GS/C.

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM ACESSÓRIA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. AFASTAMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de Segurança impetrado por MARIA DE FÁTIMA BUARQUE BELLUCCI DA SILVA, servidora aposentada no cargo de Técnico Jurídico do TJBA, contra ato da Presidência do Tribunal que indeferiu pedido administrativo de incorporação da Vantagem Acessória (Lei n.º 12.216/2011) aos proventos de aposentadoria, sob fundamento de prescrição quinquenal do fundo de direito.

2. A Impetrante exerceu Função Gratificada de Assessoramento Jurídico (TJ-FG) no Gabinete de Desembargador até sua aposentadoria voluntária em 17.07.2015. Protocolou pedido administrativo de incorporação em outubro/2024, sendo indeferido sob alegação de transcurso de mais de cinco anos entre a aposentadoria e o requerimento.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição de fundo de direito no pleito de incorporação da Vantagem Acessória, considerando o transcurso de mais de cinco anos entre a aposentadoria (2015) e o pedido administrativo (2024); e (ii) estabelecer se a Impetrante preenche os requisitos legais para incorporação da Vantagem Acessória aos proventos, especialmente quanto ao período de percepção de gratificações de idêntica natureza jurídica.

III. Razões de decidir

4. O Decreto n.º 20.910/1932 estabelece prazo prescricional quinquenal para as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.017 (REsp 1.772.848/RS e REsp 1.783.975/RS), fixou tese vinculante distinguindo duas situações: a prescrição de fundo de direito configura-se quando há (i) manifestação expressa da Administração rejeitando ou negando o pleito, ou (ii) edição de lei ou ato normativo de efeitos concretos que suprime o direito ou vantagem. Na ausência dessas hipóteses, opera-se apenas a prescrição de prestações de trato sucessivo.

5. A Impetrante percebeu a Vantagem Acessória até fevereiro de 2014, quando o então Presidente do TJBA determinou a suspensão do pagamento sob alegação de incompatibilidade com a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) e o Adicional de Função Incorporado (AFI). Essa suspensão ensejou a impetração do Mandado de Segurança coletivo n.º 0004436-02.2014.8.05.0000, no qual o Tribunal Pleno concedeu a segurança, restabelecendo o direito à percepção cumulada da vantagem acessória com o AFI, transitando em julgado o respectivo acórdão em 17.06.2017.

6. No momento da aposentadoria da Impetrante (17.07.2015), inexistia decisão judicial definitiva reconhecendo o direito à percepção da Vantagem Acessória, já que a matéria encontrava-se
sub judice
no Mandado de Segurança coletivo. Assim, aplicando-se com rigor técnico a tese do Tema 1.017, o ato de aposentadoria não configurou inequívoco indeferimento pela Administração da incorporação da Vantagem Acessória, porquanto o direito à sua percepção — pressuposto lógico necessário à incorporação — ainda pendia de definição judicial definitiva, não podendo ser considerado como o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

7. A Impetrante jamais formulou pedido administrativo de incorporação antes de outubro/2024, conforme atestado pela própria Coordenação de Assuntos Previdenciários do TJBA. A ausência de provocação administrativa e de expressa negativa ao direito pleiteado afasta a configuração da prescrição de fundo de direito. Aplica-se exclusivamente a prescrição das prestações de trato sucessivo prevista na Súmula 85/STJ.

8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.225.330 (Tema 1.082 — Repercussão Geral), firmou tese de aplicação obrigatória de que gratificações de desempenho de perfil normativo similar devem ter tratamento isonômico quanto à incorporação aos proventos, independentemente da denominação.

9. A Vantagem Acessória, criada expressamente em substituição à CET, possui natureza jurídica de gratificação
pro labore faciendo
, idêntica às gratificações elencadas no art. 132, § 4.º, inciso I, da Lei n.º 6.677/94. A Impetrante percebeu gratificações da mesma natureza jurídica por 18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias, somando-se indistintamente os períodos de percepção de CET, RTI, Vantagem Pessoal, Adicional de Função e Vantagem Acessória, nos termos do § 4.º do art. 132 da Lei n.º 6.677/94.

10. A ausência de percepção da Vantagem Acessória nos últimos 12 (doze) meses anteriores à aposentadoria decorreu de suspensão unilateral do pagamento em fevereiro/2014 pela Presidência do TJBA, posteriormente invalidada pelo MS coletivo n.º 0004436-02.2014.8.05.0000, não podendo, assim, constituir óbice à incorporação requerida. Precedentes do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

11. Segurança concedida.

Tese de julgamento
: “1. O ato de aposentadoria não configura inequívoco indeferimento do direito à incorporação de vantagem não concedida quando o direito à sua percepção pendia de definição judicial definitiva à época da aposentação, afastando a prescrição do fundo de direito. 2. A Vantagem Acessória instituída pela Lei n.º 12.216/2011 possui natureza jurídica de gratificação pro labore faciendo, incorporável aos proventos nos termos do art. 132, §§ 1.º e 4.º, da Lei n.º 6.677/94, mediante soma indistinta dos períodos de percepção de gratificações de idêntica natureza. 3. A suspensão ilegal do pagamento de vantagem nos últimos 12 meses anteriores à aposentadoria não impede sua incorporação aos proventos.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 6.677/94, arts. 132, §§ 1.º e 4.º; Lei n.º 11.357/2009, art. 38; Lei n.º 12.216/2011, arts. 1.º e 3.º; Decreto n.º 20.910/1932, arts. 1.º e 3.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.772.848/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.09.2020; STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.10.2020; STF, RE 1.225.330, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.12.2020; TJBA, MS 8001458-03.2020.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, j. 08.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança Cível
n.º
8036510
-
84
.20
2
5
.8.05.000
0
, em que figura como Impetrante
MARIA DE FÁTIMA BUARQUE BELLUCCI
e como Impetrado a Exma. Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER
A SEGURANÇA
, para, afastando a tese de prescrição de fundo de direito, DETERMINAR à Administração proceda à incorporação da Vantagem Acessória, estatuída pela Lei n.º 12.216/2011, aos proventos da Impetrante, com efeitos financeiros a partir da impetração do presente
M
andamus
, observada a prescrição quinquenal das prestações de trato sucessivo (Súmula 85/STJ), nos termos do voto da Relatora Suplente.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora Suplente